Tribunal: STF
Processo: ARE 1554565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SUBMISSÃO AO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO DE JURISDIÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU DESDE A EXPEDIÇÃO DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. De proêmio, vale ressaltar que a sentença é ilíquida e foi, em parte, desfavorável ao Município do Recife, de modo que deve ser submetida ao Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição (art. 496, I, CPC). Deve ser autuado, então, o Reexame Necessário.



    2. No caso em comento, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária para que não seja responsabilizado por débitos tributários do imóvel sequencial nº 6709613, relativo a períodos anteriores à formalização da arrematação, os quais remontam à competência de 2006.



    3. Afirma que sua obrigação como proprietário se deu apenas quando da efetiva transferência do imóvel, sendo esta representada pelo ato de registro da carta de arrematação em cartório, no ano de 2019, fato que representa a transferência da propriedade e domínio útil do imóvel ao arrematante e, doravante, proprietário do bem.



    4. Isso porque, até o ano de 2019, o autor, arrematante do bem em hasta pública, não possuiu a titularidade do bem perante o cartório de imóvel, tampouco, o seu usufruto, tendo em vista que até a data de registro não foi imitido na posse do bem, pelo que não exerceu qualquer dos elementos inerentes à propriedade do imóvel, quais sejam: a propriedade, o domínio útil ou a posse.



    5. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica do demandante Gustavo de Albuquerque Drummond dos Reis com os débitos referentes ao IPTU, TLP/TRSD do imóvel descrito nos autos, no que tange aos exercícios anteriores à expedição da carta de arrematação, devendo a Fazenda Pública abster-se de efetuar cobrança referente ao citado período, inclusive mediante eventual inscrição e cartório de protesto ou órgão de restrição creditícia ou qualquer outro meio coercitivo; contudo, podendo haver cobrança após esta data, inclusive, proporcionalmente.



    6. Constata-se dos autos que a arrematação do imóvel sequencial nº 6709613, objeto da cobrança do IPTU, deu-se em 30/08/2013, e a lei é específica quanto à responsabilidade do arrematante a partir de então.



    7. Por se tratar de modo originário de aquisição da propriedade, assim como os débitos anteriores sub-rogam-se no preço (art. 130, parágrafo único, do CTN), os futuros passam a ser, imediatamente, de responsabilidade do arrematante, independentemente de ter havido ou não a imissão na posse do imóvel. É o que dispõe o art. 130 do CTN.



    8. A lei não fala que a responsabilidade do arrematante se dê apenas a partir do registro da carta de arrematação, e nem poderia fazê-lo, sob pena de esvaziar a teoria das responsabilidades propter rem.



    9. Portanto, ainda que tenha havido óbice à posse do imóvel cujo IPTU se busca o adimplemento, a teor do art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do imposto é o proprietário do bem, pois para a ocorrência do fato gerador do tributo não se faz necessária a posse, mas, tão somente, a propriedade, o que se verifica na espécie desde a realização da hasta pública com a expedição do auto de arrematação, devidamente assinado pela Juíza, pelo arrematante e pelo leiloeiro.



    10. Ademais, eventuais discussões judiciais acerca da posse ou propriedade do bem, ao largo da verdade documental, não são oponíveis ao fisco.



    11. Assim, constata-se a responsabilidade do arrematante pelo pagamento dos tributos relativos ao imóvel arrematado, desde 30 de agosto de 2013, não devendo ser declarada inexigível qualquer cobrança a partir de então.



    12. O autor postula, na presente ação, a declaração da inexistência de relação jurídico tributária para responder por débitos de IPTU e TLP/TRSD do imóvel anteriores à competência do ano de 2016 (quando foi lavrada a carta de arrematação), com base no que dispõe o parágrafo único do artigo 130 do CTN.



    13. Contudo, pelos motivos já delineados, só merecem ser declarados inexigíveis os débitos anteriores a agosto de 2013 – data do auto de arrematação.



    14. Neste sentido, decidiu esta 1ª Câmara de Direito Público em sede de Agravo de Instrumento (TJPE, AI 0011838-57.2020.8.17.9000, 1ª Câmara de Direito Público, Relator: Des. Erik de Sousa Dantas Simões, Julgado em 03/11/2020).



    15. Reexame Necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo. Reforma da sentença, de modo a declarar inexigíveis os créditos fiscais relativos aos exercícios anteriores à data da arrematação do bem (30.08.2013).



    16. Tendo em vista a sucumbência recíproca (art. 86, CPC), ambas as partes foram condenadas, à razão de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido (valor declarado inexigível / valor devido ao fisco), fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §3º, do CPC, observado o escalonamento previsto no §5º do mesmo dispositivo legal.



    17. Decisão Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 93, XI; 145, I e II; 150, I e IV; e 156, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente